Tribunal: TJMT
Processo: 1020737-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020737-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 889.046.361-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a alegação de prescrição direta e intercorrente, bem como de nulidade da citação por edital. A dívida executada decorre de Cédula de Crédito Bancário n.o B21433202-6, no valor de R$ 10.000,00, cujo último vencimento se deu em 21/06/2016.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se a execução foi ajuizada após o prazo prescricional (prescrição direta);

(ii) avaliar a ocorrência de prescrição intercorrente;

(iii) examinar a validade da citação por edital diante da alegação de falta de esgotamento dos meios de localização da executada.

III. Razões de decidir

3. A execução foi ajuizada em 25/04/2017, dentro do prazo trienal previsto no art. 70 da LUG e art. 206, § 3o, VIII, do CC, não havendo prescrição direta.

4. A paralisação do feito não decorreu de inércia do credor, que adotou diversas diligências para localização da executada. A citação por edital, deferida em 31/01/2023, seguiu as regras do art. 921 do CPC e da Lei n. 14.195/2021, não se configurando prescrição intercorrente.

5. A citação ficta é válida, pois foram esgotadas as tentativas de localização pessoal da devedora, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A execução fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela, sendo tempestivo o ajuizamento ocorrido dentro desse prazo. 2. A prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia comprovada do exequente, não decorrendo de demora atribuível ao Judiciário. 3. A citação por edital é válida quando demonstrada a inviabilidade de localização pessoal do executado, após diligências eficazes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 240, § 1o, 246, § 1o-A, 256, § 3o, 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII, art. 202, I; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2014, DJe 22/05/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.370.759/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/06/2024, DJe 05/06/2024; TJMT, N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2025, DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Cassio Luis Furim, que nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a
prescrição direta da ação de execução
, pois entre a data do vencimento da obrigação ou, até mesmo, a data do ajuizamento da ação até a data da citação por edital transcorreu prazo superior há três anos.

Da mesma forma, afirma que a parte autora, ora agravada, não esgotou as vias existentes para a localização do executado, como diligências perante os sistemas SIEL e SISREG,
acarretando
a
nulidade da citação por edital.

Ainda, sustenta a finalidade

prequestionadora

do recurso, alegando que caso este eg
Tribunal não reforme a decisão, surgirá contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LXXVIII, e 97, ambos da CF, ao artigo 921, inciso III, do CPC e ao art. 7o da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de tutela de evidência ao recurso e, no mérito, a integral reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição arguida ou da nulidade da citação.

A tutela de evidência foi indeferida (ID. 296075856).

Em contrarrazões (Id. 300758851), o agravado se manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 25/04/2017,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

propôs
Ação de Execução De Título Extrajudicial
em face de
MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA
, visando à satisfação do crédito no valor original de R$ 10.000,00, decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas na Cédula De Crédito Bancário – Serviços n.o B21433202-6, firmada em 21/06/12 (Id. 6671350, na origem).

Segundo a inicial, a mora teve início com o não pagamento da 16a parcela, vencida em 21/10/2013, e tampouco as outras 32 parcelas subsequentes com o último vencimento em 21/06/2016, o que resultou no vencimento da dívida e motivou o ajuizamento da demanda.

As tentativas de citação da executada tiveram início em 19/06/2018 (Id. 13719812, 21469058, 101996125, na origem), sem êxito.

Em 29/11/2022, foi requerido o pedido de citação por edital (Id. 88369736), deferido em 31/01/2023 (Id. 107982324, na origem), o prazo do edital foi aberto em 02/02/2023 (Id. 108923249, na origem), tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação (id. 121127728, na origem).

Após, no id. 121515277, o executado, por intermédio de curador especial, compareceu aos autos, pleiteando, em síntese, a suspensão do processo, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, bem como a ocorrência de prescrição direta, ante a demora para propor a ação.

No entanto, em 18/06/2025, o Juízo de origem rejeitou a exceção, nos seguintes termos:

“
Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Assim, diante da expressa possibilidade de os executados serem citados por edital, este Juízo reputa que não merece acolhimento a alegação da necessidade de suspensão automática do processo apenas pelo fato de que não foram localizados.

Por sua vez, em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização da parte executada ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2o do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 02 de março de 2023 (Id n. 108923249).

Não houve o comparecimento da parte executada citado por edital.

Portanto, pelo que se observa dos prazos acima, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

(...)1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconhece a prescrição intercorrente por ausência da parte devedora, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o do art. 921 do CPC. [...]
” (Id. 197424572, na origem)
.

Assim, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa o reconhecimento da prescrição direta e da aplicabilidade da prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação realizada por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal e que a demora na citação configuraria desídia do exequente.

Pois bem.

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, importa examinar a alegação de
prescrição direta
, que diz respeito à inércia do credor em ajuizar a ação executiva no prazo legal, contado do vencimento da obrigação.

Trata-se de verificar se a pretensão executiva nasceu fulminada pela prescrição ou se foi exercida tempestivamente, dentro do prazo estipulado em lei.

No presente caso, observa-se que a execução foi ajuizada em 25/04/2017, com fundamento em
Cédula De Crédito Bancário – Serviços n.o B21433202-6, firmada em 21/06/12
(Id. 9164474, na origem), cujo a última parcela do contrato venceu em 21/06/2016.

O prazo da prescrição material para a cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, respectivamente,
in verbis:

“
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.
”

[...]

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Não é outro o entendimento doSuperior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”(
AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de
título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, que, no caso, foi em 21/06/2016.

Dessa forma, tem-se que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e, mais do que isso, o despacho que determinou a citação, proferido em 09/05/2018 (Id. 13004243, na origem), teve o condão de interromper o curso da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 202, I, do Código Civil.

Assim,
não há se falar em prescrição da pretensão executiva
.

Superada a análise do ajuizamento tempestivo da demanda, apesar da alegação de
inaplicabilidade da prescrição intercorrente
pela agravante, impõe-se enfrentar essa matéria que foi abordada pelo d. juízo
a quo
, que recai sobre a suposta paralisação injustificada do processo após sua propositura, por período superior ao legalmente admitido.

A prescrição intercorrente, diferentemente da direta, não decorre da ausência de propositura da ação, mas sim da omissão do credor na condução do processo após seu início. É requisito para sua configuração a verificação de paralisação processual superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, desde que essa inércia possa ser imputada exclusivamente ao exequente.

A propósito:

“
[...] 6. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
. Se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida,
salvo quando o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 7.
Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente
,
senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.370.759/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/06/2024, DJe de 5/6/2024 – grifo nosso).

No caso concreto, constata-se que o credor adotou postura diligente e contínua na tentativa de localizar o devedor e viabilizar sua citação, promovendo diversas diligências (Id. 15636155 e 87898311, na origem), além de requerer consultas aos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD (Id. 30717813 e 70217665, na origem).

Apenas diante da ineficácia das medidas ordinárias é que se formulou pedido de citação por edital, o qual, após criteriosa análise pelo Juízo
a quo
, foi deferido (Id. 107982324, na origem), resultando na citação do executado por edital e na designação de curador especial (Id. 121128845, na origem).

Nesse cenário, não se verifica lapso superior a três anos de paralisação imputável exclusivamente ao exequente, sendo inaplicável, por consequência, o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

Reitere-se, ainda, a orientação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA
. DESPROVIMENTO. [...] 3. O reconhecimento da
prescrição

intercorrente

exige prova de inércia do exequente
e não pode decorrer de simples demora do Judiciário (
Súmula 106/STJ
). 4. No caso,
o
exequente realizou diligências sucessivas e eficazes para satisfação do crédito
, inclusive com pedidos de bloqueio de valores, expedição de ofícios e protestos. 5. Inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, introduzido pela Lei 14.195/21. 6.
Ausente paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e inexistente desídia da parte exequente
. [...] Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na execução quando demonstrada a inércia injustificada do exequente, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário ou da prática de diligências processuais
.” [...]
” (TJMT, N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025 – grifo nosso).

Logo, de fato,
inaplicável a prescrição intercorrente ao caso
.

Por fim, resta apreciar a insurgência quanto à
validade da citação por edital
, sustentando a agravante que não teriam sido esgotados os meios de localização pessoal da executada, o que violaria o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o referido dispositivo exige que a citação por edital somente seja autorizada após a adoção, sem sucesso, de medidas eficazes e proporcionais à tentativa de localização do devedor, como diligências pessoais e consultas a cadastros públicos.

Na espécie, denota-se que, desde maio de 2018, a exequente promoveu diversas diligências para localizar a devedora, inclusive por meio de consultas devidamente autorizadas e executadas nos sistemas eletrônicos, mas, diante da ineficácia de todas as tentativas, restou plenamente justificado o requerimento de citação por edital.

Desse modo, a decisão que deferiu o edital, proferida em janeiro de 2023, foi precedida de instrução suficiente para atestar a inviabilidade de outra forma de citação, tendo sido a publicação realizada em fevereiro do mesmo ano, em conformidade com os requisitos legais.

Dessa forma,
inexiste qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida quanto à citação ficta realizada
.

Destarte, conclui-se que não há, nos autos, elementos que amparem a tese de prescrição, seja direta ou intercorrente, tampouco qualquer nulidade a ser reconhecida na forma como se deu a citação da executada, ora agravante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025